Tribunal: TJSP
Processo: 1003800-68.2015.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1003800-68.2015.8.26.0236/50000 Ibitinga Voto n.
20.759
Registro: 2020.0000751681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003800-68.2015.8.26.0236/50000, da Comarca de Ibitinga, em que é embargante
CARVALHO & ABREU TABATINGA LTDA - ME, é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1003800-68.2015.8.26.0236/50000 Ibitinga Voto n.
20.759
-- voto n. 20.759--
Embargos de Declaração no 1003800-68.2015.8.26.0236/50000
Embargantes: CARVALHO & ABREU TABATINGA LTDA - ME
Embargados: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único
do CPC/2015
Inexistência
Acolhimento do recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. Acórdão a fls. 535/542 que, por unanimidade, deu provimento em
parte ao recurso interposto por CARVALHO & ABREU TABATINGA
LTDA - ME, ora embargante, para julgar parcialmente procedente a
ação de obrigação de fazer para determinar que o BANCO BRADESCO
S/A, ora embargado, se abstenha de encaminhar os títulos vencidos a
partir da data da notificação recebida- 15.10.2015- inclusive os que
venceram naquela data, para cobrança, condenando as partes à
sucumbência recíproca.
Nesse tocante, alega que o v. Acórdão padece
de omissões e contradições, notadamente por ter admitido que o banco
agiu de forma ilegal ao protestar os títulos mencionados na notificação
de 15.10,
enquanto
isso,
os
protestos
dos títulos realizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1003800-68.2015.8.26.0236/50000 Ibitinga Voto n.
20.759
anteriormente à notificação teriam sido legais. Aduz ter sido omisso o v.
Acórdão quanto ao bloqueio da embargante, pelo banco, ao sistema
para que pudesse retirar os protestos que haviam sido realizados e
evitar os novos a partir de 15.10. Aponta que já vinha conversando com
o banco há dias, antes mesmo da notificação, e assim, o banco já tinha
conhecimento da necessidade de suspender as cobranças, sendo assim,
também ilegais os protestos antes da notificação.
Aduz que a liminar cassada em sentença
deveria ser revalidada, pois o banco se negou a cumprir a ordem por
quatro vezes, e aduz que o v. acordão não fundamentou a rejeição da
concessão da liminar com fixação de multa. Pugna pelo
restabelecimento da liminar.
Volta-se
também contra a fixação dos
honorários que são irrisórios e com a distribuição do ônus de
sucumbência, pois sua sucumbência foi mínima, não devendo arcar
com 50% dela.
Requer sejam os embargos acolhidos para
sanar as omissões apontadas.
É o relatório.
I. Não existe, no V. Acórdão embargado,
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão
de interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1003800-68.2015.8.26.0236/50000 Ibitinga Voto n.
20.759
embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso
dos embargantes foi dado parcial provimento, foram exaustivamente
expostas no v. Aresto recorrido, conforme veremos.
Constou do v. Acórdão, que apenas os
protestos dos títulos realizados após a notificação ocorrida em
15.10.2015 que seria ilícito, pois evidente que o banco não tinha como
ter ciência da necessidade de suspender a ordem do protesto antes
dela. Fato que constam diversos títulos na listagem, que tiveram
vencimento bem anterior aquela data, assim, a notificação se deu de
forma intempestiva com relação a eles.
Apenas anote-se que quanto à afirmação de
que a autora estava impossibilitada de acessar o sistema tampouco
merece guarida, porque o documento a fls.69 que supostamente
demonstraria isso, é datado de 04.11.2015, ou seja, muito tempo
depois, não fazendo prova do quanto alegado.
Com relação ao pedido de fixação de multa,
conforme constou no v. Aresto, “ela somente será fixada em sede de
cumprimento de sentença, se verificado o descumprimento da obrigação
e, se o Juízo de Primeiro Grau assim entender devido”.
E, no que toca ao ônus da sucumbência,
certo que tendo sido julgada parcialmente procedente a ação, o ônus
deveria mesmo ser dividido em partes iguais, bem como a verba fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1003800-68.2015.8.26.0236/50000 Ibitinga Voto n.
20.759
a título de honorários, por equidade R$ 1.200,00, estava de acordo
com os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do Código de Processo Civil/20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo v. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Por fim, acrescente-se que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão
Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos
legais suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a
questão sob outros fundamentos, não havendo, portanto, omissão
quanto à Lei Federal 9.427/1996. Nesse sentido, confira-se o
recentíssimo V. Aresto proferido sobre a matéria, já sob a égide do Novo
Código de Processo Civil, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1003800-68.2015.8.26.0236/50000 Ibitinga Voto n.
20.759
questões
suscitadas
pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados2.
(grifamos).
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
2 EDcl no MS 21315/DF
Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do
Julgamento: 08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.